Tribunal: TJPA
Processo: 0844420-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844420-31.2021.8.14.0301

APELANTE: EDNEA MARIA MARTINS DE AZEVEDO

APELADO: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação cível da parte ré/consumidora, reformando sentença que havia extinguido ação de consignação em pagamento sem resolução do mérito, para condenar as autoras ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa. Os embargantes alegam omissão quanto à fundamentação específica da fixação do percentual dos honorários, pleiteando a redução para 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar os honorários advocatícios no percentual de 12%, sem explicitar os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada e destinação específica, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, mas apenas à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a possibilidade de condenação em honorários com base no princípio da causalidade e destacou a atuação recursal como fundamento para fixação do percentual de 12%.

5. A decisão impugnada analisou a causa à luz dos critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, sendo a fixação do percentual considerada compatível com a complexidade da causa e o trabalho desempenhado.

6. A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que embargos de declaração não servem para provocar novo julgamento da lide, tampouco obrigam o julgador a enfrentar todos os argumentos, mas apenas os essenciais à solução do litígio.

7. A finalidade do recurso foi rediscutir o mérito da decisão embargada, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo incabíveis quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado; 2. A fixação dos honorários advocatícios, se devidamente fundamentada com base nos critérios legais e na complexidade da causa, não configura omissão passível de correção por embargos declaratórios; 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos da parte, bastando a exposição de fundamentos suficientes à resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 10º, e 1.022; CPC, arts. 1.026, §2º, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 15.774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993; STF, Rcl 44145 RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022; STF, MS 29065 DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995 DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; TJ-MG, ED 10236180012858002, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 20.02.2020; TJ-SP, EMBDECCV 1001376-42.2018.8.26.0529, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 11.03.2022.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844420-31.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA e OUTRO

EMBARGADO: EDNEA MARIA MARTINS DE AZEVEDO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por TEMPO INCORPORADORA LTDA e OUTROS em razão do V. Acordão de id. 30046206 que
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível.

Em suas razões recursais (id. 31109116), a parte Embargante alega que a decisão incorreu em omissão, ao fixar os honorários advocatícios no percentual de 12% do valor da causa sem apresentar fundamentação específica que demonstrasse a adequação do valor arbitrado às peculiaridades do caso concreto. Sustentam que o acórdão deixou de observar os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, tais como o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado da parte contrária e o tempo exigido para a sua atuação. Alegam ainda que houve violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que a ação versava apenas sobre pedido cautelar antecedente, o que não justificaria a fixação do percentual máximo. Por fim, requerem a adequação dos honorários advocatícios para o percentual de 10%.

Manifestação aos aclaratórios apresentada ao id. 31116680.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se a ação de consignação em pagamento, ajuizada pelas embargantes, extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto. O acórdão embargado deu provimento ao recurso da parte ré/consumidora, reformando a sentença para condenar as autoras ao pagamento de honorários advocatícios de 12% sobre o valor atualizado da causa, com base no princípio da causalidade.

O ato embargado foi no sentido de que, embora a extinção da ação tenha ocorrido sem resolução de mérito, a responsabilidade pelas despesas processuais recai sobre quem deu causa à demanda, nos termos do art. 85, §10º, do CPC, tendo sido reconhecido que o ajuizamento da ação se fundou em distrato tido como inválido em autos conexos. O julgado citou doutrina e jurisprudência, fixando os honorários em patamar compatível com a complexidade da causa e atuação recursal.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, o acórdão embargado analisou de forma clara a possibilidade de condenação em honorários com base no princípio da causalidade e indicou expressamente a atuação recursal como um dos fundamentos para a fixação do percentual de 12%, respeitando os limites legais previstos no §2º do art. 85 do CPC.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ou
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025